Tribunal: CARF
Processo: 10314.720080/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 22/03/2016, 26/04/2016, 27/04/2016, 02/05/2016, 09/06/2016, 03/08/2016, 16/08/2016, 18/10/2016, 27/10/2016, 11/11/2016, 12/04/2017, 27/10/2017, 10/11/2017, 14/12/2017
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
A ocultação do real adquirente e/ou beneficiário das mercadorias em operação de importação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, comprovada mediante fraude e/ou simulação, constitui dano ao erário e configura infração punível com a pena de perdimento, substituída, quando for o caso, pela multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor aduaneiro das mercadorias.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL.
Na importação realizada com interposição fraudulenta em que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo são qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome que é específica da interposta pessoa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.293/STJ.
A multa substitutiva da pena de perdimento prevista no §3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, quando decorrente de interposição fraudulenta que afeta a correta identificação do sujeito passivo de obrigações tributárias, incluindo a equiparação a estabelecimento industrial para fins de IPI, não se enquadra na hipótese de infração aduaneira de natureza exclusivamente administrativa prevista no Tema Repetitivo no 1.293 do STJ, afastando-se, portanto, a incidência da prescrição intercorrente da Lei no 9.873/1999.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720080/2020-95
ACÓRDÃO
3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 22/03/2016, 26/04/2016, 27/04/2016, 02/05/2016,
09/06/2016,
03/08/2016,
16/08/2016,
18/10/2016,
27/10/2016,
11/11/2016, 12/04/2017, 27/10/2017, 10/11/2017, 14/12/2017
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. REAL ADQUIRENTE.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
A ocultação do real adquirente e/ou beneficiário das mercadorias em
operação de importação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
comprovada mediante fraude e/ou simulação, constitui dano ao erário e
configura infração punível com a pena de perdimento, substituída, quando
for o caso, pela multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor
aduaneiro das mercadorias.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CONTRIBUINTE E
RESPONSÁVEL.
Na importação realizada com interposição fraudulenta em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto
como o ostensivo são qualificados como sujeito passivo dos tributos e
penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão
do nome que é específica da interposta pessoa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.293/STJ.
A multa substitutiva da pena de perdimento prevista no §3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, quando decorrente de interposição fraudulenta
que afeta a correta identificação do sujeito passivo de obrigações
tributárias, incluindo a equiparação a estabelecimento industrial para fins
de IPI, não se enquadra na hipótese de infração aduaneira de natureza
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
2
exclusivamente administrativa prevista no Tema Repetitivo no 1.293 do
STJ, afastando-se, portanto, a incidência da prescrição intercorrente da Lei
no 9.873/1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares de
nulidade. Em relação a preliminar de prescrição intercorrente, por qualidade, negar provimento.
Vencidos os conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Olivera e Laura Baptista
Borges. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Olivera e Laura Baptista Borges.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Laura Baptista Borges e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente a
conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pelo conselheiro Marco Unaian Neves de
Miranda.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do 07-47.210 – 7a
TURMA/DRJFNS, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo,
mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata-se de auto de infração (fls. 02/81) lavrado para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 77.166.933,55 (setenta e sete milhões
cento e sessenta e seis mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco
centavos) devido a título de multa equivalente a cem por cento do valor
aduaneiro de mercadorias estrangeiras sujeitas à pena de perdimento, não
localizadas, revendidas e/ou entregues a consumo, em razão da ocultação do
sujeito passivo, real adquirente das mercadorias acobertadas pelas declarações de
importação registradas no período de 22/03/2016 a 14/12/2017. Depois de
discorrer sobre a legislação pertinente ao caso, especialmente sobre o controle
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
3
aduaneiro, as modalidades de importação (direta, por conta e ordem de terceiros
e sob encomenda) e, inclusive, sobre os procedimentos operacionais adotados
nesta ação fiscal, informa a fiscalização que inicialmente foi instaurado
procedimento de diligência junto à importadora (ZT BRAZIL), sendo
posteriormente convertido em fiscalização para apuração dos indícios de
irregularidades verificados na ação fiscal. Destaca que foi colhido depoimento do
senhor EDUARDO Pinheiro da Silva (engenheiro de suporte) a quem coube
esclarecer o funcionamento das operações e autorizar o registro de algumas
fotografias das instalações da empresa. Foi também instaurado procedimento de
fiscalização junto à MICROSOFT para apuração dos indícios de sua condição de
real adquirente das mercadorias importadas pela ZT BRAZIL. As ações fiscais
correram dentro da normalidade com os procedimentos de praxe e, ao final, ficou
demonstrado que as operações foram registradas (indevidamente) em nome
próprio da importadora ZT BRAZIL, com ocultação da real adquirente das
mercadorias, MICROSOFT.
No curso da ação fiscal, verificou-se que a ZT BRAZIL tinha como sócio majoritário
a empresa ZT SYSTEMS INC com 99,99% do seu capital social e domicílio no
exterior (EUA), tendo como atividade principal a fabricação de equipamentos de
informática, enquanto a ZT BRAZIL se dedica à importação e comercialização
desses equipamentos no Brasil. Na diligência (ZT BRAZIL), constatou-se que a
empresa não possuía qualquer tipo de estoque de mercadorias e informação
prestada pela empresa esclarece que todas as máquinas automáticas para
processamento de dados (servidores) produzidas pela ZT SYSTEM são fabricadas
sob encomenda, sendo baseadas em especificações fornecidas pelos clientes. A ZT
BRAZIL também informou que não possuía estoques, não disponibiliza showroom,
não mantinha vendedores, posto que as vendas eram feitas pela ZT SYSTEM /
USA, e ela atua aqui apenas como responsável pela importação e entrega dos
produtos fabricados e vendidos pela ZT SYSTEM (EUA) para os clientes no Brasil. A
ZT BRAZIL ainda apresentou planilha que reflete a vinculação entre as declarações
de importação com as respectivas notas fiscais de saída dos produtos importados
cuja análise atrelada com os dados extraídos dos sistemas internos da RFB
confirma a identificação da MICROSOFT como real adquirente das mercadorias.
Em entrevista gravada com o Sr. Eduardo, cujo áudio completo se encontra
anexado ao dossiê de atendimento no 10010.047191/0617-33, destacam-se
informações como a ausência de estoques e estrutura de vendas, pedidos e
negociações de vendas feitas nos Estados Unidos anteriores às importações,
importação por encomenda (as mercadorias importadas já tinham destino certo e
predeterminado), e reforça que a ZT BRAZIL, de fato, realizou importações por
encomenda da real adquirente (MICROSOFT). A fiscalização apurou junto à
MICROSOFT a existência de um contrato firmado no exterior entre a ZT GROUP /
ZT SYSTEM (sócia majoritária da ZT BRAZIL e fabricante/exportadora dos produtos
importados) e a MICROSOFT, onde se prevê que as configurações dos
equipamentos são definidas pelo cliente (MICROSOFT) e seu fornecimento
obedece a um ciclo de prazos determinados. Tudo isso demonstra, segundo a
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
4
fiscalização, que as mercadorias objeto desta ação fiscal foram previamente
produzidas sob encomenda da MICROSOFT à ZT SYSTEM (EUA), e só depois disso
as importações foram realizadas pela ZT BRAZIL com ocultação da adquirente
certa e determinada (MICROSOFT) nos documentos de importação.
Da análise dos fatos e documentos apurados pela fiscalização, verificou-se o
descumprimento de obrigações exigidas pelo ordenamento jurídico que cuida da
matéria, especialmente a vinculação das empresas envolvidas nas operações de
importação por encomenda e sua perfeita identificação nos documentos de
importação e, inclusive, a necessidade de habilitação dessas empresas junto à RFB
para atuação no comércio exterior. E uma vez que a importadora tinha pleno
conhecimento de que promovia a importação com destinatário certo e
predeterminado antes mesmo do embarque das mercadorias no exterior,
ocultando dolosamente a identificação da encomendante nos documentos de
importação, resta configurada a simulação que impediu o conhecimento, por
parte da fiscalização, da natureza real da operação, prejudicando, portanto, os
controles aduaneiros. Assim, em face da ocorrência de dano ao erário pela
ocultação do sujeito passivo, considerando, inclusive, que as mercadorias
importadas deixaram de ser apresentadas à fiscalização e não puderam ser
localizadas para aplicação da pena de perdimento, lavrou-se o lançamento da
multa prevista no art. 23, inc. V, § 1o e § 3o, do Decreto-lei 1.455/1976, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 41 da Lei no
12.350, de 2010, e incorporado pelo art. 689, inc. XXII, § 1o, do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
O sujeito passivo MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWARE E VÍDEO
GAMES LTDA, autuado na qualidade de contribuinte, foi cientificado do auto de
infração em 10/02/2020 e apresentou defesa em 10/03/2020, tempestivamente.
O sujeito passivo ZT BRAZIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
autuado na condição de responsável solidário, foi cientificado do auto de infração
em 19/02/2020 e apresentou defesa em 19/03/2020, tempestivamente.
Em sua impugnação (fls. 828/857), o contribuinte (MICROSOFT) alega,
basicamente, o que segue adiante. Preliminarmente, pede a nulidade do auto de
infração em razão de prejuízo causado ao seu direito de defesa pela ausência das
declarações de importação utilizadas no cálculo da multa e dos pedidos de
compra realizados para a ZT Systems no exterior. Defende que o auto de infração
também é nulo em virtude de imprecisão dos seus argumentos jurídicos e
prejuízo ao seu direito de defesa que, no seu entendimento, possui
inconsistências em sua fundamentação. Sustenta que parte das declarações de
importação (registradas no período de 28/08/2013 a 07/01/2015) utilizadas para
aplicação da multa já estariam vencidas pelo instituto da decadência no momento
da ciência do auto de infração (10/02/2020). No mérito, contesta o lançamento
alegando não ter ocorrido ocultação do real adquirente das mercadorias
mediante simulação em face da inexistência de provas que confirmem o
contrário. Registra que as declarações de importação não omitiram o real
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
5
adquirente dos equipamentos em razão de que a ZT BRAZIL era de fato a sua
verdadeira adquirente. Defende que a ZT BRAZIL era a parte que efetivamente
realizava a operação internacional de compra e pagamento pelas mercadorias
importadas, antes de sua revenda para a impugnante no mercado interno e que
somente efetuava o pagamento para a ZT BRAZIL após o recebimento das
mercadorias no seu estabelecimento. Anota que não houve qualquer
adiantamento de valores para a ZT BRAZIL e que essa importadora possuía
recursos para adquirir todas as mercadorias por conta própria. Aduz que a
estrutura das operações em envolvendo um contrato firmado entre a MICROSOFT
CORPORATION (controladora da impugnante no exterior) e a ZT Group
International (controladora da ZT BRAZIL no exterior) constitui uma estrutura
comercial legítima e não pretendia ocultar sua identidade das autoridades
aduaneiras vez ter sido firmado entre partes localizadas fora do Brasil. Esclarece
que tal contrato visava a estabelecer, principalmente, os requisitos técnicos a
serem seguidos pela ZT na fabricação de equipamentos e servidores de modo que
tais equipamentos pudessem ser adquiridos por quaisquer empresas do grupo
MICROSOFT ao redor do mundo. E que esse contrato constitui um acordo global
para abranger compras da ZT Internacional em diversos outros países, não apenas
o Brasil, sendo que as afiliadas da ZT importaram equipamentos desde 2013
utilizando esse contrato em pelo menos 20 países. Destaca que a legitimidade das
operações de compra no mercado interno é demonstrada pelo fato de a ZT
BRAZIL ter assumido o risco das operações objeto do auto de infração, possuindo
capacidade financeira e estrutura operacional e comercial para realizar as
importações e vendas no mercado interno. Acresce que a ZT BRAZIL possuía
outros clientes além da impugnante e suas empresas não fazem parte do mesmo
grupo econômico, não têm controladores em comum e seus empregados são
distintos. Defende que o auto de infração não demonstra a intenção específica da
impugnante em obter qualquer vantagem indevida com a ocultação do real
adquirente das mercadorias, e que na ausência desse dolo específico não se
configura o dano ao erário. Entende que o auto de infração se fundamenta em
provas inadmissíveis e enganosas que não comprovam a ocorrência de simulação.
Além do próprio contrato já referido acima, cita como exemplo de provas
inservíveis algumas fotos das instalações da ZT BRAZIL, a entrevista realizada com
o sr. Eduardo Pinheiro da Silva e uma declaração assinada pelo sr. Franklyn
Chaddad Amorim, da ZT BRAZIL. Defende, ainda, que o auto de infração deve ser
cancelado pelos seguintes motivos: (i) não há dano ao erário nem prejuízo aos
controles aduaneiros, (ii) não demonstra qualquer ausência de pagamento de
tributos, (iii) não aponta qualquer prejuízo relevante aos controles aduaneiros
nem qualquer vantagem tributária indevida por parte da impugnante. Sustenta
que o auto de infração também deve ser cancelado porque identifica
indevidamente a impugnante como sujeito passivo principal do crédito tributário.
Diz que a ausência do nome da impugnante nas declarações de importação deve
ser considerada como mero descumprimento de obrigação acessória, razão
porque a penalidade aplicada deveria ser substituída pela multa prevista no art.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
6
711, inc. III, do Decreto 6.759/2009 (1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria).
Formula pedidos. Requer provimento.
Em sua impugnação (fls. 995/2055), o sujeito passivo solidário (ZT BRAZIL) alega,
basicamente, o que segue adiante. Declara que não realiza importações por
encomenda nem por conta e ordem de terceiros, mas sim importações diretas
com as peculiaridades comerciais de cada operação. Defende que há nítido erro
de subsunção dos fatos à norma jurídica, devendo ser aplicado ao seu caso
apenas a multa por cessão de nome prevista no art. 33, da Lei 11.488/2007
(processo no 10314.720713/2018-41), enquanto a multa por ocultação só é
cabível contra a suposta adquirente/encomendante das mercadorias. Sustenta
que a aplicação das duas penalidades configura bis in idem e erro na motivação do
auto de infração ante a indevida imputação de solidariedade pelo que deve ser
afastada do pólo passivo da autuação. Entende que não estão presentes os
requisitos legais previstos no art. 124, do CTN, para imputação da
responsabilidade solidária, destacando que a própria natureza da operação
(compra e venda de mercadorias) afasta a circunstância de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. Anota que a fiscalização não demonstrou a
existência de falta de recursos da empresa, de ausência de empregados, de uma
sede ou mesmo de eventual procuração habilitando a MICROSOFT para agir em
nome da impugnante. Alega que a manutenção de estoque não é requisito legal
ou administrativo para configurar a realização de importação direta,
procedimento que poderia até mesmo tornar inviável a comercialização de seus
produtos de alto valor agregado. Não nega que os seus servidores são fabricados
e configurados no exterior para atender a demandas específicas de seus clientes,
existindo, portanto, um fabricação sob encomenda, mas que isso não significa, de
per si, que ocorra uma importação sob encomenda. Registra que a fabricação de
servidores sob medida é apenas uma etapa necessária à importação direta sem a
qual os clientes brasileiros da impugnante não comprariam as suas mercadorias.
Questiona a validade probatória das fotos tiradas pela fiscalização e ressalta ser
uma empresa com operações reais no Brasil, não atuando como uma espécie de
empresa ou de fachada ou fantasma. Reitera que suas operações foram
importações diretas realizadas com recursos próprios e assunção de todos os
riscos comerciais e financeiros da transação. Defende que a fiscalização não
demonstrou o preenchimento dos requisitos e condições que caracterizam uma
importação por encomenda. Contesta o depoimento colhido do sr. Eduardo
Pinheiro da Silva e sua validade como prova testemunhal, alegando que o mesmo
foi induzido a erro pela fiscalização com a formulação de perguntas tendenciosas
para obtenção das respostas que desejava ouvir. Sustenta que as respostas
apresentadas pela MICROSOFT no curso da ação fiscal confirmam a ocorrência de
uma importação direta já que aquela empresa confirma a indicação da
impugnante como sua fornecedora, e não a sua matriz no exterior, não havendo
exclusividade na comercialização dos produtos de informática com a sua cliente
brasileira. Contesta o exemplo apresentado pela fiscalização no auto de infração
em razão da peculiaridade de seus equipamentos, coisa que não acontece com
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
7
peças e acessórios que podem ficar em estoque e não são imediatamente
remetidos para os clientes. Defende que o contrato global celebrado no exterior
foi utilizado indevidamente pela fiscalização para fundamentar a existência de
importação sob encomenda. Anota que embora todas as disposições contratuais
firmadas entre a ZT GROUP INTERNATIONAL, INC. e a MICROSOFT CORPORATION
se apliquem às diversas empresas do Grupo ZT e às diversas empresas do Grupo
MICROSOFT, não se trata de um contrato celebrado especificamente entre a
impugnante e a MICROSOFT sediada no Brasil numa espécie de contrato para
encomenda de algum produto específico. Pede a nulidade do auto de infração por
falta de elementos conclusivos sobre a modalidade de importação imputada pela
fiscalização à impugnante, que oscila entre importação por conta e ordem e
importação sob encomenda, circunstância que prejudica o seu direito de defesa.
Informa que houve erros no cálculo da penalidade por ter havido também a
comercialização de outras mercadorias além de racks de servidores e remessas
em garantia, não sendo possível admitir que a totalidade do valor das declarações
de importação sirva de base de cálculo da multa aplicada. Defende que não houve
a ocorrência de dano ao erário por não ter sido provada a ocultação do sujeito
passivo mediante fraude ou simulação nem ter sido comprovado o dolo. Contesta
a exasperação da multa aplicada e a impossibilidade de sua concomitância com a
penalidade lançada por cessão de nome, sendo completamente descabida a sua
cobrança em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco. Sustenta que parte das declarações de
importação (01/2013 a 01/2015) utilizadas para aplicação da multa já estariam
fulminadas pelo instituto da decadência no momento da ciência do auto de
infração (19/02/2020). Requer a redução da multa para o percentual de 10% (dez
por cento) do valor aduaneiro com base no art. 112, inc. II, do CTN. Formula
pedidos. Requer provimento.
Do Voto da DRJ
O voto proferido pela 7a Turma da DRJ/FNS, de Florianópolis/SC, examinou a
impugnação apresentada pela MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM SOFTWARE E VÍDEO GAMES
LTDA contra a exigência fiscal resultante da constatação de ocultação do real adquirente em
importações realizadas por intermédio da ZT BRAZIL. O caso envolve a aplicação de multa
substitutiva à pena de perdimento, com fundamento no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 e no
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
A DRJ manteve o crédito tributário com base no conjunto probatório reunido pela
fiscalização, que demonstrou: (i) declaração expressa do sócio da ZT Brazil, Sr. Franklyn Chaddad
Amorim, de que todos os servidores são fabricados sob encomenda a partir de especificações
fornecidas pelos clientes; (ii) entrevista gravada com o engenheiro da ZT Brazil, Sr. Eduardo
Pinheiro da Silva, que confirmou que “quando você faz o pedido já existe uma encomenda do
cliente”; (iii) planilha da própria ZT Brazil vinculando cada DI à respectiva Nota Fiscal de saída em
nome da Microsoft; (iv) contrato firmado entre a Microsoft Corporation e a ZT Group International
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
8
prevendo ciclo anual de entregas e definição de configurações pelo cliente; (v) DI no 1721795954,
desembaraçada em 14/12/2017, com Nota Fiscal de saída emitida em 15/12/2017, intervalo de
apenas um dia, demonstrando que a destinatária era conhecida antes mesmo do registro da
declaração; (vi) saída dos racks diretamente da alfândega com escolta para o endereço da
Microsoft, sem passagem por estoque da ZT Brazil.
Em suma, a DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
lançado.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso Voluntário da Microsoft
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Das Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
O processo teve seu julgamento iniciado em agosto de 2025, sendo que na ocasião
o colegiado resolveu sobrestar a apreciação do recurso voluntário, até a ocorrência do trânsito em
julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ),
nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Tendo em vista que o transito em julgado do Tema Repetitivo 1293 (STJ) ocorreu
em novembro de 2025, o processo retorna para julgamento.
Pois bem, no tocante à prescrição intercorrente, este relator entende que não se
aplica ao caso concreto.
Com efeito, o STJ fixou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 incide sobre processos administrativos destinados à
apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária, especialmente aquelas voltadas ao
controle administrativo do trânsito internacional de mercadorias e ao cumprimento de deveres
formais perante a Administração Aduaneira.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
9
A ratio decidendi daquele precedente está relacionada, portanto, a infrações
administrativas típicas, desvinculadas da constituição de crédito tributário e destinadas
precipuamente à tutela de obrigações acessórias ou ao cumprimento de requisitos formais de
controle aduaneiro.
Diversa é a situação examinada nos presentes autos.
O Relatório Fiscal demonstra que a fiscalização, além de apurar a ocultação formal,
identificou vantagens tributárias concretas que a ocultação propiciava: (i) afastamento da
equiparação da Microsoft a estabelecimento industrial para fins de IPI (art. 13 da Lei no
11.281/2006 c/c art. 9o, IX, do Decreto no 7.212/2010, IPI devido pelo importador equiparado a
industrial, detalhado no item 4.4 do REFISC); (ii) possibilidade de subfaturamento nas operações
sem que o verdadeiro adquirente fosse alcançado pela fiscalização; (iii) atuação da Microsoft no
comércio internacional sem a habilitação exigida no Siscomex pela IN SRF no 634/2006. Nesse
contexto, a obrigação infringida não se destinava apenas ao controle administrativo do trânsito de
mercadorias, ela visava direta e imediatamente à correta identificação do sujeito passivo de
obrigações tributárias, o que a aproxima da exceção prevista na tese (iii) do Tema 1.293/STJ,
segundo a qual não incide a prescrição quando “a obrigação descumprida destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação e à fiscalização dos tributos.”
Nesse contexto, a multa aplicada não constitui infração administrativa autônoma ou
meramente formal, mas representa consequência jurídica de ilícito mais amplo, cuja natureza
jurídica apresenta repercussões simultâneas nas esferas aduaneira e tributária.
Dessa forma, não se mostra juridicamente adequado enquadrar a penalidade
discutida nos presentes autos nos limites objetivos da tese firmada no Tema 1293 do STJ, voltada
a hipóteses de natureza distinta, relacionadas a infrações administrativas típicas e desvinculadas
da constituição de crédito tributário.
Rejeito a alegação de prescrição intercorrente.
(a) Alegação de nulidade do Auto de Infração por ausência de documentos
essenciais
A Recorrente sustenta que não teve acesso às Declarações de Importação (DIs)
utilizadas no cálculo da multa e aos pedidos de compra realizados para a ZT Systems no exterior, o
que teria prejudicado seu direito de defesa.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ destacou que todos os documentos relevantes foram anexados ao processo,
especificamente entre as folhas 710 e 814. A Microsoft teve pleno acesso às informações durante
a fiscalização, sendo intimada a apresentar esclarecimentos, o que afasta qualquer alegação de
cerceamento de defesa.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
10
Ademais, a simples indicação errônea de algumas DIs no Auto de Infração foi
caracterizada como erro material sem impacto sobre a defesa da Recorrente, pois a base de
cálculo da multa foi corretamente demonstrada no Termo de Verificação Fiscal.
Nego provimento.
Do Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Alegação de que não houve ocultação do real adquirente e que a ZT Brazil era
a real adquirente dos bens importados
A Recorrente argumenta que a ZT Brazil adquiriu os equipamentos importados
como importadora direta e os vendeu posteriormente à Microsoft, não havendo ocultação do real
adquirente ou interposição fraudulenta. Argumenta, ainda, que a importação foi realizada com
recursos próprios da ZT Brazil, sem adiantamentos da Microsoft, e que a transação de venda no
mercado interno foi legítima.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O conjunto probatório reunido nos autos demonstra o destinatário predeterminado.
Primeiro, a própria ZT Brazil, em declaração assinada por seu responsável legal
(Franklyn Chaddad Amorim), informou que “não possui estoques, não disponibiliza showroom,
não mantém vendedores e atua como responsável pela importação e entrega dos produtos
produzidos e vendidos pela ZT Systems nos EUA para os clientes do Brasil”, confirmando a
ausência de atividade comercial autônoma.
Segundo, a entrevista gravada com o Sr. Eduardo Pinheiro da Silva, na qual, ao ser
diretamente questionado se “quando você faz o pedido já existe uma encomenda do cliente”,
respondeu: “Sim, exatamente.” Na mesma entrevista, esclareceu que os pedidos são feitos pelas
matrizes nos EUA antes das importações: “a parte de decisão de compra é lá fora nos Estados
Unidos na Matriz.”
Terceiro, a DI no 1721795954, registrada em 14/12/2017, teve Nota Fiscal de saída
emitida pela ZT Brazil em 15/12/2017, intervalo de um único dia útil, o que torna materialmente
impossível que a mercadoria tenha sido importada para estoque da ZT Brazil e adquirida
posteriormente pela Microsoft após livre negociação no mercado interno. Esse padrão de D+1
entre desembaraço e emissão de nota fiscal se repete nas 14 DIs autuadas.
Quarto, o contrato firmado entre a Microsoft Corporation e a ZT Group
International previa que “é a Microsoft que definirá as configurações dos equipamentos” e
estabelecia ciclo anual de entrega, confirmando a encomenda prévia e o destinatário
predeterminado.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
11
Quinto, os servidores saíam diretamente da alfândega com escolta policial para as
instalações da Microsoft, sem qualquer passagem pelo depósito da ZT Brazil, conforme relatado
pelo próprio Sr. Eduardo: “No caso dos racks que têm um valor agregado muito alto, ele já sai
direto do aeroporto... de lá a gente já entrega direto. Pro cliente. Aí tem escolta. Por causa do
valor agregado.”
Diante desse conjunto probatório, formado por declarações da própria
importadora, entrevista gravada de seu engenheiro, dados do Siscomex, notas fiscais com
intervalo de um dia e confirmação do fluxo logístico, não há espaço para a tese da importação
direta com risco comercial autônomo da ZT Brazil.
Nego provimento.
(b) Alegação de que a decisão inovou ao fundamentar a penalidade na simples
ocultação do real adquirente, sem comprovação de simulação ou fraude
A Recorrente argumenta que a decisão da DRJ alterou a fundamentação original do
Auto de Infração, que exigia a comprovação de simulação ou fraude para a aplicação da
penalidade.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ apenas reafirmou o entendimento consolidado na legislação aduaneira e na
jurisprudência administrativa de que a ocultação do real adquirente já configura infração punível
com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
O art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 prevê expressamente que a
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor ou comprador constitui dano ao Erário,
independentemente da comprovação de simulação ou fraude adicional. A Súmula no 160 do CARF
reforça que a aplicação da multa substitutiva do perdimento independe da demonstração de
prejuízo ao recolhimento de tributos.
Nega-se provimento.
(c) Alegação de que o CARF já decidiu casos semelhantes favoravelmente à ZT
Brazil
A Recorrente cita o Acórdão 3301-007.681, que teria analisado operações
semelhantes e concluído pela inexistência de ocultação do real adquirente.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O Acórdão no 3301-007.681 cancelou a autuação de outro cliente da ZT Brazil por
ausência de provas suficientes da ocultação, destacando, entre outros fatores: ausência de
documentos em nome da empresa brasileira autuada emitidos no exterior em data antecedente à
aquisição, e inexistência de provas de tratativas comerciais diretas entre o cliente brasileiro e a ZT
Systems nos EUA.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
12
O presente caso apresenta diferença probatória qualitativa que justifica conclusão
distinta. Aqui, o contrato global entre a Microsoft Corporation e a ZT Group International,
apresentado pela própria Microsoft em resposta à intimação fiscal, estabelece explicitamente que
“é a Microsoft que definirá as configurações dos equipamentos” e que as entregas obedecem a
um ciclo anual previamente acordado. Além disso, o intervalo de um dia entre o desembaraço das
DIs e a emissão das notas fiscais de saída demonstra materialmente a predeterminação do
destinatário. Essas provas concretas distinguem este caso do precedente invocado, no qual tais
elementos não constavam dos autos.
Nego provimento.
(d) Alegação de que não houve qualquer benefício fiscal ou prejuízo ao Erário
A Recorrente argumenta que não houve sonegação de tributos, subfaturamento ou
qualquer vantagem tributária indevida.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O dano ao Erário não se limita à evasão fiscal, mas inclui a inobservância dos
controles aduaneiros estabelecidos pela legislação. A ocultação do real adquirente impede o
correto monitoramento da operação e pode afetar a arrecadação e a fiscalização de tributos.
O CARF já consolidou entendimento de que a ocultação do sujeito passivo por si só
caracteriza infração, sendo irrelevante a existência de recolhimento integral dos tributos devidos.
O objetivo da norma é garantir a transparência e a rastreabilidade das operações de comércio
exterior.
Nego provimento.
(e) Alegação de decadência para parte das infrações
A Recorrente sustenta que as infrações ocorridas antes de 9 de fevereiro de 2015
estariam atingidas pela decadência, conforme o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O prazo aplicável às penalidades aduaneiras é o de cinco anos previsto no art. 139
do Decreto-Lei no 37/1966, contado da data da infração, aqui, da data do registro de cada
Declaração de Importação. As 14 DIs autuadas foram todas registradas entre 22/03/2016 e
14/12/2017, e a ciência do Auto de Infração pela Microsoft ocorreu em 10/02/2020. Em nenhum
caso o intervalo entre o registro e a ciência supera 5 anos, de modo que a decadência não ocorreu
em nenhuma das DIs objeto do lançamento.
Nego provimento.
(f) Alegação de que a identificação da ZT Brazil como adquirente foi um mero
erro formal
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
13
A Recorrente sustenta que, caso houvesse erro na identificação do adquirente, este
seria meramente formal e deveria ensejar apenas a aplicação de uma multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, nos termos do art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ demonstrou que a omissão do nome da Microsoft nos documentos de
importação não foi um mero erro formal, mas sim uma conduta deliberada que impediu a correta
identificação do verdadeiro adquirente.
A infração apurada não se confunde com erros formais no preenchimento de
declarações aduaneiras. Trata-se de ocultação do sujeito passivo, tipificada no art. 23 do Decreto-
Lei no 1.455/1976, cuja penalidade aplicável é a pena de perdimento ou a multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias.
Nego provimento.

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
14
Do Recurso Voluntário da ZT BRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Alegação de que a DRJ desconsiderou a assunção de riscos comerciais pela
Recorrente e ignorou peculiaridades dos produtos importados
A Recorrente alega que a decisão da DRJ ignorou provas documentais que
demonstrariam que a ZT Brazil assumia integralmente os riscos comerciais das importações.
Sustenta, ainda, que a especificidade dos produtos importados (racks de servidores e peças de
informática) justificaria a estrutura operacional adotada.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ, ao analisar a documentação apresentada, constatou que as importações
eram realizadas de forma atípica, sem evidências de que a ZT Brazil assumisse efetivamente os
riscos comerciais das operações. O fato de os bens serem fabricados sob encomenda e enviados
diretamente para a Microsoft no Brasil demonstra que a ZT Brazil atuava como mera
intermediária.
Ademais, a inexistência de estoque próprio, vendedores e showrooms reforça que a
empresa não realizava atividades comerciais autônomas. O contrato global entre a Microsoft
Corporation e a ZT Systems evidencia que os equipamentos eram encomendados previamente, e a
ZT Brazil apenas figurava como importadora formal.
Nego provimento.
(b) Alegação de que a DRJ não comprovou a responsabilidade solidária nos
termos do art. 124 do CTN
A Recorrente argumenta que a decisão da DRJ não demonstrou de forma clara a
subsunção do caso ao art. 124 do CTN, que trata da responsabilidade solidária.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A responsabilidade da ZT Brazil encontra fundamento direto no art. 95, inciso I, do
Decreto-Lei no 37/1966, que responsabiliza pela infração quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie, norma aduaneira específica para infrações desta
natureza.
A ZT Brazil concorreu ativamente para a ocultação ao registrar as 14 DIs com seu
próprio CNPJ no campo “adquirente”, quando sabia, como demonstrado pelas declarações de seus
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
15
próprios prepostos, que as mercadorias tinham destinatário certo e predeterminado. A menção ao
art. 124 do CTN é complementar, na medida em que ambas as empresas tinham interesse comum
na operação, mas o fundamento principal da solidariedade em infrações aduaneiras é o art. 95 do
DL no 37/1966.
Nego provimento.
(c) Alegação de que as mercadorias poderiam ser rejeitadas pela Microsoft após a
importação, afastando a relação de encomendante predeterminado
A Recorrente argumenta que, como os racks de servidores estavam sujeitos à
inspeção técnica antes da aceitação pela Microsoft, não se poderia afirmar que havia um
encomendante predeterminado no momento da importação.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O contrato global firmado entre a Microsoft Corporation e a ZT Systems demonstra
que a fabricação e o envio dos equipamentos ocorriam de acordo com um planejamento prévio,
em volumes definidos anualmente. O fato de a Microsoft poder rejeitar produtos não
descaracteriza sua condição de adquirente predeterminado, pois tal prática é comum em
contratos de fornecimento contínuo.
Embora a ZT Brazil tivesse outros clientes no Brasil, como se depreende da
entrevista do Sr. Eduardo, que menciona a separação de produtos para outros destinatários, o
conjunto probatório demonstra que a Microsoft era o principal e predeterminado encomendante
das importações autuadas, sendo que para cada uma das 14 DIs objeto do lançamento há
correspondência direta com Nota Fiscal de saída emitida especificamente em nome da Microsoft.
Nego provimento.
(d) Alegação de que não foi demonstrado o dolo ou a simulação na operação
A Recorrente sustenta que a decisão da DRJ não demonstrou a ocorrência de
simulação ou dolo na ocultação do real adquirente.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ baseou sua decisão em elementos concretos, como a ausência de autonomia
comercial da ZT Brazil, a relação direta entre Microsoft e ZT Systems, e a inexistência de operações
significativas com outros clientes.
Embora a responsabilidade objetiva dispense a prova do dolo para fins de aplicação
da penalidade (art. 94, §2o, do DL no 37/1966), o conjunto probatório dos autos demonstra que a
ocultação foi deliberada — como evidenciado pela entrevista do Sr. Eduardo, que confirmou
ciência prévia do destinatário, e pela saída das mercadorias diretamente da alfândega com escolta
para o endereço da Microsoft.
Nego provimento.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
16
(e) Alegação de que a DRJ ignorou a jurisprudência do CARF em casos
semelhantes
A Recorrente cita o Acórdão 3301-007.681, que teria decidido de forma favorável
em um caso similar, afastando a penalidade de ocultação do real adquirente.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Remete-se, a propósito, ao quanto já fundamentado no item (c) do presente voto
em relação ao recurso da Microsoft, onde se demonstrou que o Acórdão no 3301-007.681 se
refere a caso com conjunto probatório distinto do presente, no qual o contrato global e o padrão
de D+1 entre desembaraço e emissão de nota fiscal, elementos centrais desta autuação, não
constavam dos autos.
A jurisprudência citada pela Recorrente não vincula a decisão do presente caso,
especialmente diante das provas concretas que evidenciam a interposição fraudulenta.
Nego provimento.
(f) Alegação de erro na capitulação legal da penalidade aplicada
A Recorrente argumenta que a penalidade correta seria a multa por cessão de
nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, e não a multa equivalente ao valor aduaneiro
prevista no art. 689 do Regulamento Aduaneiro.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
DRJ aplicou corretamente a penalidade prevista no art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, que prevê a pena de perdimento ou a multa equivalente ao valor aduaneiro para
casos de ocultação do sujeito passivo.
A multa por cessão de nome aplica-se a situações menos graves, em que a
interposição não implica ocultação do real adquirente. No caso concreto, a ocultação da Microsoft
foi determinante para a tipificação da infração, justificando a penalidade mais severa.
Cumpre registrar ainda um elemento processual que corrobora a manutenção da
multa substitutiva. Diante da constatação da ocultação, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação
Fiscal no 2003/2020, concedendo prazo para a Microsoft apresentar as mercadorias. A empresa
solicitou prorrogação de 15 dias alegando “grande volume de informações e documentos a
levantar”, prazo que lhe foi integralmente concedido.
Findo o prazo prorrogado (24/01/2020), a Microsoft não apresentou as
mercadorias, tampouco os dados de localização solicitados, mas sim nova petição contestando a
legitimidade da intimação. Esse comportamento, pedir prazo para “levantar informações” e depois
negar-se a fornecê-las, confirma que as mercadorias já haviam sido consumidas ou revendidas,
preenchendo o pressuposto legal da multa substitutiva prevista no §3o do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976.
Nego provimento.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.545 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
17
(g) Alegação de desproporcionalidade da multa aplicada
A Recorrente sustenta que a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
é desproporcional e tem caráter confiscatório.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente e tem por objetivo
coibir infrações aduaneiras graves, como a ocultação do real adquirente.
A jurisprudência do CARF e do STJ já consolidou o entendimento de que a aplicação
dessa penalidade não é confiscatória, pois decorre de expressa previsão legal e visa garantir a
integridade dos controles aduaneiros.
Nego provimento.
Conclusão
Em síntese, o conjunto probatório reunido pela fiscalização, declarações dos
próprios prepostos da ZT Brazil, contrato global confirmando o ciclo de encomendas, intervalo de
um dia entre desembaraço e emissão de nota fiscal, e saída das mercadorias diretamente para a
Microsoft, demonstra a ocorrência de importação sob encomenda com ocultação do real
adquirente, nos termos do art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares para no mérito negar
provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1406
DF CARF MF
Original